Tribunal: TJMT
Processo: 1030310-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030310-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), VALTER CESAR COUTINHO - CPF: 926.295.711-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Impugnação À Penhora. Bloqueio Via Sisbajud. Alegação De Impenhorabilidade De Verbas Salariais E De Conta Poupança. Desvirtuamento Da Finalidade Da Conta. Impenhorabilidade Afastada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve os bloqueios efetivados via SISBAJUD. O Agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados por suposta natureza salarial e por estarem depositados em conta poupança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD têm natureza salarial apta a atrair a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a proteção conferida à caderneta de poupança (art. 833, X, do CPC) incide quando verificado desvirtuamento de sua finalidade.

III. Razões de decidir

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não é absoluta e deve ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto revelam desvirtuamento da finalidade da conta ou capacidade financeira incompatível com a proteção legal.

4. A existência de movimentação intensa, múltiplas entradas de valores, operações diárias e saldo acumulado superior a dois salários mínimos afasta a alegação de origem exclusivamente salarial dos valores bloqueados.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite o afastamento da impenhorabilidade da poupança quando demonstrado seu desvirtuamento, ainda que o saldo seja inferior a 40 salários mínimos (N.U 1033341-46.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025).

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não incide quando comprovado o desvirtuamento da finalidade típica da conta poupança, ainda que o valor seja inferior a 40 salários mínimos. 2. A alegação de impenhorabilidade salarial deve ser afastada quando a movimentação bancária demonstra utilização ampla e diversificada da conta, incompatível com a exclusiva percepção e consumo imediato de salário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1033341-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030310-18.2025.8.11.0000

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valter Cesar Coutinho
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT que rejeitou a impugnação à penhora e manteve os bloqueios judiciais efetivados via SISBAJUD nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000214-89.2022.8.11.0011, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI Sudoeste MT/PA
.

O Agravante afirma que os valores bloqueados são de natureza exclusivamente salarial, provenientes de seu salário líquido mensal. Sustenta que o saldo remanescente na conta também decorre de salários de meses anteriores.

Alega a impenhorabilidade de verbas salariais em execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, quando o valor não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos e não se trata de dívida alimentar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 315467865).

Contraminuta apresentada no ID. 321815854, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valter Cesar Coutinho
em virtude da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve os bloqueios judiciais efetivados via SISBAJUD nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000214-89.2022.8.11.0011, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito SICREDI Sudoeste MT/PA
.

A Ação está fundada em Cédula de Crédito Bancário, que perfaz débito de R$ 39.819,30 (trinta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e trinta centavos).

Após inadimplemento de acordo judicial, foram realizadas ordens de penhora via SISBAJUD sobre conta bancária mantida pelo Executado/Agravante na Caixa Econômica Federal, que resultou no bloqueio de valores.

O Executado apresentou impugnação à penhora e alegou a impenhorabilidade do montante por se tratar de conta poupança e de verbas de natureza salarial.

A impugnação foi rejeitada pelo Juiz de origem, motivando a interposição deste instrumental.

Conforme se observa, a controvérsia central reside em definir se os valores bloqueados estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a legislação processual estabelece, em regra geral, a impenhorabilidade de salários e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A impenhorabilidade, contudo, não é absoluta e deve ser reconhecida em conformidade com as circunstâncias concretas de cada caso, especialmente quando há elementos que demonstrem o desvirtuamento da finalidade das contas bancárias ou a existência de capacidade financeira incompatível com a proteção pretendida.

No caso, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela situação incompatível com a proteção legal invocada pelo Agravante.

Conforme consignado na decisão recorrida, o extrato bancário referente ao mês de maio de 2025 demonstra a realização de 47 (quarenta e sete) operações em apenas 30 (trinta) dias, incluindo múltiplos PIX, compras com cartão de débito e saques em caixas eletrônicos, o que deixa evidente a utilização diária e intensa da conta para movimentação corrente de recursos. (ID. 197471673)

Esse padrão de movimentação é absolutamente incompatível com a finalidade típica de uma conta poupança, que se destina à formação de reserva financeira e poupança de longo prazo, e não à movimentação cotidiana de recursos para pagamento de despesas correntes.

Este Egrégio Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC não se aplica quando comprovado o desvirtuamento da finalidade da conta poupança,
mesmo para valores inferiores a 40 salários-mínimos. (N.U 1033341-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Ademais, conquanto o Agravante sustente enfaticamente que todos os valores bloqueados têm origem exclusivamente salarial, a análise criteriosa dos extratos bancários por ele próprio colacionados revela realidade diametralmente oposta.

Com efeito, os relatórios bancários evidenciam a existência de múltiplas transações creditícias identificadas, a exemplo de "crédito PIX", "transferências TED" e outras movimentações financeiras que não se enquadram na rubrica de vencimentos ou remunerações, o que desconstitui integralmente a rigidez da tese defensiva apresentada.

A movimentação financeira intensa, com várias operações mensais de recebimento de valores, a existência de saldos acumulados superiores a dois salários mínimos e a capacidade de manter reserva financeira demonstram que o Agravante tem recursos além do estritamente necessário para a subsistência, não se justificando a proteção integral pretendida.

Essas circunstâncias demonstram que a conta não serve exclusivamente para o recebimento de salário e sua imediata utilização para despesas básicas, mas também para acumulação e movimentação de recursos de outras origens, o que caracteriza capacidade financeira incompatível com a alegada necessidade de proteção integral dos valores.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025